Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (ID 167158432). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006